Tribunal: TJSP
Processo: 2264894-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000946602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264894-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Eldorado, em que é paciente
MAURICI DE LIMA COSTA, Impetrantes MARCIO FRANÇA DA MOTTA e
FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA, é impetrado MMJD DA VARA ÚNICA
DA COMARCA DE ELDORADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2264894-69.2020.8.26.0000 - Eldorado
2
VOTO No 50894
“HABEAS CORPUS” No 2264894-69.2020.8.26.0000
IMPETRANTES:
MARCIO
FRANÇA
DA
MOTTA;
FERNANDA
PINHEIRO DE SOUZA
PACIENTE: MAURICI DE LIMA COSTA
COMARCA: ELDORADO
AÇÃO PENAL No 1500483-61.2019.8.26.0172
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelos Advogados MARCIO FRANÇA DA MOTTA e
FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA em favor de MAURICI DE
LIMA COSTA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na Vara
Única da Comarca de Eldorado, nos autos da Ação Penal no
1500483-61.2019.8.26.0172.
Sustentam,
em
resumo,
os
impetrantes, que estão ausentes os requisitos da prisão
preventiva e, paralelamente, presentes os pressupostos da
liberdade provisória. Alegam que a decisão carece de
fundamentação idônea, pois está baseada unicamente na
gravidade abstrata do delito. Invocam o princípio constitucional
da presunção de inocência e os predicados pessoais positivos
do acusado, destacando que ele possui residência fixa no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2264894-69.2020.8.26.0000 - Eldorado
3
distrito da culpa, ocupação lícita e família constituída.
Buscam, por isso, os subscritores
da inicial, a concessão da ordem a fim de que o paciente
aguarde solto o desfecho da ação penal, ainda que mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da segregação.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 133/134), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 138/142).
É o relatório.
A denúncia (fls. 73/77) é pela
prática do crime capitulado no artigo 7o, inciso IX, da Lei
8.137/90, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código
Penal. Os fatos ocorreram nos dias 6.8.2017, 8.10.2019 e
21.9.2020. Segundo a denúncia, o paciente beneficia e
manufatura palmito jussara clandestinamente, para venda a
consumo de terceiros.
A decisão que decretou a prisão
preventiva de Maurici reúne fundamentação idônea, razão pela
qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como ressaltou a personalidade do
paciente, destacando que ele já foi denunciado pelo mesmo
delito anteriormente e é réu em diversos processos pela prática

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2264894-69.2020.8.26.0000 - Eldorado
4
do crime previsto no artigo 46 da Lei 9.605/98, de modo a
denotar contumácia delituosa, bem como ao fato de que ele
fora beneficiado com a imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão no âmbito do presente processo e
devidamente intimado sobre elas no dia 15.9.2020, porém,
além de não respeitá-las, foi novamente preso em flagrante por
idêntico delito dias depois, na data de 21.9.2020.
Assim, diante da existência de
maus
antecedentes,
do
descumprimento
de
medidas
cautelares não prisionais e da reiteração delitiva, a prisão
preventiva revela-se indispensável para garantia da ordem
pública.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO
PREVENTIVA
NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva do agravante está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo
consta do decreto preventivo, o paciente é reincidente e registra diversas
condenações em sua folha de antecedentes criminais.
2. É firme a jurisprudência desta Corte

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2264894-69.2020.8.26.0000 - Eldorado
5
no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade"
(RHC
107.238/GO,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
3. É inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante,
evidenciada pelas anotações em sua folha de antecedentes criminais,
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura,
restando claro o risco de reiteração delitiva.
4. O argumento de desproporcionalidade
da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta
acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar
se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso
do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.
Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe
9/10/2017.
5. Agravo regimental desprovido.”.
(STJ AgRg no RHC 131.260/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe 22/10/2020).
Ainda, nem mesmo o atual cenário
causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão
preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2264894-69.2020.8.26.0000 - Eldorado
6
e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a
esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas
autoridades de saúde para evitar a disseminação do
coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se:
restritivas
(visitação,
atividades
externas,
assistências
internas, quarentenas, redução de movimentações, etc), que
têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre
custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal;
além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos
de proteção individual) como forma de garantir a segurança
das condições de saúde do corpo funcional e da população
carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de testagem
rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre presos
é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e mundial
(4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator